Tribunal: TJSP
Processo: 3007982-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidora pública. Licença prêmio. Base de cálculo. – A sentença condenou o Estado ao pagamento de indenização em pecúnia calculada sobre o valor bruto dos últimos vencimentos (parcelas remuneratórias) do cargo de que a exequente era titular. Gratificação de dedicação exclusiva, adicional de complexidade de gestão e abono de permanência possuem natureza

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidora pública. Licença prêmio. Base de cálculo. – A sentença condenou o Estado ao pagamento de indenização em pecúnia calculada sobre o valor bruto dos últimos vencimentos (parcelas remuneratórias) do cargo de que a exequente era titular. Gratificação de dedicação exclusiva, adicional de complexidade de gestão e abono de permanência possuem natureza remuneratória, devendo ser incluídos na base de cálculo da indenização. – Agravo desprovido.